Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA HABITCIONAL. ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS. CESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição da República, nos art. 6o e 37, reconhece expressamente, na categoria dos direitos sociais previstos, o direito à moradia, bem como dispõe sobre a vigência no ordenamento jurídico do princípio da legalidade.
2. Da conjugação das normas referidas, decorre que o administrador, ao adotar políticas que concretizam programas de habitação, deve pautar a conduta a partir da lei que disciplina a política habitacional.
3. No âmbito do Distrito Federal, o diploma normativo em referência é a Lei no 3.877/06, texto segundo o qual os imóveis constantes do programa de habitação do Distrito Federal serão distribuídos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.
4. Antes do advento da Lei no 3.877/06, as normas relativas aos programas habitacionais no âmbito do Distrito Federal eram extraídas dos Decretos no 22.044/01, no 13.336/91 e no 10.056/86, preceitos dos quais não constava restrição quanto à possibilidade de o beneficiário ceder os direitos incidentes sobre imóvel constante do programa.
5. Por inexistir vedação legal anterior, as disposições constantes da Lei no 3.877/2006 e dos demais diplomas legais apresentados pela ré/apelada não podem retroagir para invalidar as cessões de direito firmadas antes de sua entrada em vigor.
6. Considerada a inexistência de norma proibitiva vigente à época da cessão dos diretos sobre o bem controvertido, mostra-se legal o negócio jurídico firmado entre a autora e a cedente do bem.
7. A adjudicação compulsória é resguardada ao promitente comprador ou cessionário de direito real, e comprovada a quitação do preço ajustado no respectivo contrato, não obtém a outorga da escritura definitiva de compra e venda indispensável à consolidação da propriedade em seu nome – seja por impossibilidade material decorrente da ausência do vendedor, seja em razão de injusta recusa dele derivada – valendo a sentença que a determina como título apto a ensejar a transmissão do domínio do bem (CC, art. 1.418; Decreto-lei no 58/37, art. 22).
8. Evidenciado o adimplemento integral das obrigações assimiladas pela promitente compradora originária em face da promitente vendedora, deve ser viabilizada a adjudicação compulsória do imóvel em favor da cessionária – caso não haja óbice legal ou contratual à consumação da transmissão de domínio.

9. Deu-se provimento ao recurso.